Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712907-46.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CLAYTON VIEIRA SANTOS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MINAS GERAIS, MARIA DIVINA SOARES LOPES, PROJETOS CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS S/S - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SUBSÍNDICO E EMPRESA DE CONTABILIDADE. ENCARGO LEGAL E CONTRATUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DISTINTA DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. RAZOABILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO E DA EMPRESA ADMINISTRADORA. SUBSÍNDICA QUE NÃO EXERCEU A GESTÃO. IRRESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para fazer jus à gratuidade de justiça, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Demonstrada a hipossuficiência financeira da Ré, faz jus à benesse. 2. Atestada a identidade entre parte do recurso e uma peça de defesa apresentada em processo diverso, resta nítida a violação à dialeticidade decorrente da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Conhecimento parcial do recurso da subsíndica Ré. 3. A pretensão de exigir contas é mais ampla do que a mera pretensão de exibição de documentos, visto que, naquela, cabe aos detentores do encargo esclarecerem também a metodologia da administração das receitas e despesas realizadas com o patrimônio alheio. 4. Tendo em vista a diferença entre as pretensões expostas em cada uma das lides, inexiste coisa julgada a ensejar a imediata extinção do presente feito de Exigir Contas, em decorrência da transação realizada nos autos da Exibição de Documentos. Da mesma forma, não há falar em perda do objeto ou perda do interesse processual do Autor perante a controvérsia em exame, que se distingue da ajuizada anteriormente. 5. Para fins de exame da legitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, cabe ao julgador analisar a pretensão autoral sem realizar juízo de valor – função reservada ao mérito. Assim, se a partir das alegações externadas na petição inicial, o julgador puder vislumbrar a responsabilidade (em qualquer grau) do Réu, deve-se reconhecer a legitimidade dele, ainda que, ao final, a pretensão autoral seja julgada improcedente. 6. O fato de a responsabilidade da subsíndica pela prestação de contas ficar restrita aos períodos em que efetivamente substituiu o síndico não afasta a legitimidade passiva. Ao contrário: é indício de que provavelmente haverá responsabilidade, ainda que limitada a determinado intervalo. 7. O Condomínio pode exigir que a empresa contratada para realizar a gestão contábil preste contas do serviço, com fulcro na própria regra de responsabilidade civil que rege os negócios jurídicos, nos quais impera o pacta sunt servanda e a boa-fé contratual. 8. Se há suspeitas de má gestão, matéria cuja análise perpassa pelos cálculos realizados pela empresa de contabilidade, é legítima a participação dessa no polo passivo da lide que versa sobre as contas apuradas em determinado período, ajuizada pelo Condomínio contratante da pessoa jurídica. 9. Por se tratar de Ação de Exigir Contas, a determinação do valor da causa é feita por estimativa, dada a impossibilidade de afirmar com precisão, nesse momento, o exato valor dos cálculos a serem apurados. 10. A mera alegação genérica de que o importe é exorbitante não tem aptidão para desconstituir o valor dado à causa pelo Autor, por estimativa, em montante que aparenta ser razoável e proporcional ao objeto da demanda. 11. A Ação de Exigir Contas possui duas etapas distintas: uma em que o julgador analisa a obrigatoriedade de a parte Ré prestá-las e, se confirmada, a outra etapa refere-se à possibilidade de impugnação das informações fornecidas. 12. Nos termos do art. 1.348, inciso VIII c/c §§ 1o e 2o, do Código Civil, compete ao síndico, bem como a qualquer pessoa incumbida de substituí-lo, o ônus de prestar contas à Assembleia. 13. O ônus de esclarecer as contas apuradas em determinado período também é de incumbência contratual da empresa de contabilidade cujo contrato de prestação de serviço estava ativo nesse interregno. 14. Considerando que a literalidade da lei imputa apenas ao síndico o dever de prestar contas e que a responsabilidade assumida pela subsíndica é de administrar os bens apenas quando efetivamente substituir o gestor principal, tem-se que a responsabilidade da subsíndica somente existiria caso o responsável direto (o síndico) lograsse demonstrar que, no período controvertido, era ela que estava exercendo o encargo no lugar dele. 15. Apelação da subsíndica Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Apelações dos demais Réus conhecidas e não providas. Preliminares e impugnação rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil, 22, § 1o, alínea “f”, da Lei 4.591/64, e 550 do CPC, sustentando ser ilegal o fato do condomínio negar ao síndico prestar contas em assembleia. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMG. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FRANCISCO CANINDE DIAS, OAB/DF 57.707 (ID. 26522111 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil, 22, § 1o, alínea “f”, da Lei 4.591/64, e 550 do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, para insurgir-se contra os fundamentos da sentença, nesse ponto, o ex-síndico Apelante deveria ter apontado com exatidão qual prova, já colacionada aos autos, seria capaz de atestar que também o período de maio/2016 a maio/2017 já foi objeto de aprovação pela Assembleia. No entanto, compulsando os autos, verifico a inexistência de tal prova. Com o intuito de atender ao ônus da prova, tanto a empresa de contabilidade Ré quanto o ex-síndico Clayton juntaram aos autos balancetes que vão até o período de março/2017 (IDs 21678807 a 21678814 e IDs 21678664 a 21678708). Registro que alguns deles, inclusive, estão com baixa qualidade visual da imagem e, por isso, são de difícil leitura. Porém, de toda forma, a mera exibição de tais balancetes – que sequer se referem à integralidade do período definido na r. sentença (maio/2016 a maio/2017) – não tem aptidão para desconstituir o decidido pelo d. Juízo a quo. Volto a ressaltar que a prestação de contas não é mera Ação de Exibição de Documentos, pois envolve também o esclarecimento sobre a tomada de decisão e sobre a metodologia de apuração das receitas e despesas, por exemplo. E, para além disso, a controvérsia ainda está na primeira fase de tramitação, em que a análise judicial cinge-se apenas à existência ou não do direito do Autor em exigir contas dos Réus. Logo, se o conjunto probatório apresentado pelos Requeridos é incapaz de impedir, modificar ou extinguir o direito do Condomínio Autor (art. 373, II, do CPC/15) de ter maiores esclarecimentos dos Réus sobre a gestão do patrimônio, adequada a manutenção da r. sentença que impõe ao síndico e à empresa de contabilidade o dever de prestar contas sobre o período de maio/2016 a maio/2017” (ID. 23577200 - Pág. 13). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FRANCISCO CANINDE DIAS, OAB/DF 57.707 (ID. 26522111 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016